Tribunal: STF
Processo: Rcl 42483
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA DO SUPREMO – INOBSERVÂNCIA – RELEVÂNCIA – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    AeC Centro de Contatos S.A. assevera haver a Décima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0010502-70.2017.5.03.0138, inobservado o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo, bem como o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324 e, sob o ângulo da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 958.252.
    Conforme narra, o interessada, Rejane Batista dos Santos, ajuizou ação contra si, na condição de prestadora de serviços, objetivando o pagamento de verbas previstas em instrumentos coletivos firmados entre a concessionária de serviço público e os empregados, ante apontada ilicitude da terceirização. Noticia a parcial procedência dos pedidos, mantido o entendimento em julgamento de recurso ordinário quanto à responsabilidade subsidiária da reclamante. Recurso de revista acabou inadmitido. Salienta pendente de julgamento o agravo de instrumento a segui protocolado. 
     Aponta contrariedade ao verbete vinculante nº 10, sustentando afastado, com alegada base na Constituição Federal e por órgão fracionário, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, a permitir o desenvolvimento, por trabalhadores terceirizados, de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. Eis o teor da norma:
    Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.
    § 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.
    [...]
    Ressalta a pertinência da terceirização de tarefas inerentes ao serviço concedido, entre as quais se incluem, conforme destaca, atividade integrada à própria dinâmica produtiva, estando permitida a intermediação de mão de obra em qualquer caso. Menciona a Lei nº 13.429/2017 e os Temas nº 725 e 739 do repertório da repercussão geral. Evoca jurisprudência.
    Sustenta olvidada a óptica revelada na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324, dizendo que o Pleno haveria nela declarado a licitude da terceirização de toda atividade, meio ou fim, assentando não configurada relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
    Sob o ângulo do risco, alude à iminência do trânsito em julgado do acórdão reclamado, a implicar execução definitiva. Menciona a realização de depósitos recursais, a prejudicar o próprio planejamento financeiro.
    Requer, no campo precário e efêmero, a imediata cassação e, sucessivamente, a suspensão do pronunciamento atacado. Busca, alfim, a anulação do ato impugnado.
    O pronunciamento reclamado resultou da análise, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, ocorrida em 8 de novembro de 2017, de recurso ordinário.
    A arguição de descumprimento de preceito fundamental foi apreciada via Sessão Plenária de 30 de agosto de 2018, publicada a ata de julgamento no dia imediato.
    2. No tocante ao arguido descompasso com o assentado no recurso extraordinário nº 958.252, a leitura da parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela que o cabimento da reclamação, buscando ver assentada erronia quanto à sistemática da repercussão geral, está condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias, o que somente se verifica quando apreciado agravo interposto contra inadmissão de extraordinário. O requisito não foi atendido na situação concreta, tendo sido direcionada a medida em face de acórdão surgido da análise de recurso ordinário.
    Relativamente ao apontado desrespeito ao decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324, a jurisprudência do Tribunal sinaliza o não cabimento de reclamação voltada à observância de paradigma quando o ato questionado lhe for anterior. Confiram a seguinte ementa, a retratar a óptica:
    RECLAMAÇÃO. Inadmissibilidade. Alegação de ofensa à súmula vinculante nº 10. Decisão anterior à edição desta. Seguimento negado. Agravo improvido. Não cabe reclamação por ofensa a súmula vinculante editada após a decisão impugnada.
    (Agravo regimental na reclamação nº 8.846, Pleno, relator ministro Cezar Peluso, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 9 de abril de 2010.)
    Quanto à arguida contrariedade ao verbete vinculante nº 10, notem, a partir da leitura dos fundamentos veiculados no acórdão impugnado, que o Tribunal Regional do Trabalho, levando em conta o enquadramento das tarefas desempenhadas pelo interessado no âmbito das finalidades sociais da concessionária de serviço público, afastou, com base – mesmo de forma implícita – na isonomia, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, mediante o qual permitida a terceirização de “atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido”. Confiram o seguinte trecho do ato atacado: 
    Contudo, não obstante a impossibilidade de reconhecimento do vínculo diretamente com a CEMIG, corolário lógico da declaração da irregularidade da terceirização é o reconhecimento ao trabalhador dos mesmos direitos assegurados aos empregados da tomadora de serviços, CEMIG DISTRIBUIÇÃO, em razão da observância do princípio da isonomia, insculpido no art. 5º caput da Constituição da República, no art. 9º da CLT, no art. 7º, incisos XXXII e XXXIV, da Constituição Federal e na interpretação analógica do art. 12 da Lei 6.019/74. É sabido que a Lei 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previstos no art. 175 da CR/88, permite à segunda reclamada terceirizar serviços inerentes à sua atividade-fim. 
    Todavia, não se vê nela permissão para a utilização da terceirização de serviços que lhe são essenciais, como aqueles prestados pela reclamante, como forma de reduzir direitos trabalhistas de determinada categoria profissional. Significa que a terceirização permitida tem o escopo de dar maior eficiência ao processo produtivo, dinamizá-lo, sem, contudo, reduzir custos a partir da supressão ou redução de direitos trabalhistas. 
    Vale frisar que não se está a declarar a impossibilidade de a tomadora terceirizar serviços, mas apenas a se ponderar que, no caso específico dos autos, a terceirização não atendeu aos princípios e normas de proteção efetiva ao trabalho humano, o que é bem diferente. 
    Ao fazê-lo por meio de órgão fracionário, desconsiderou a cláusula de reserva de plenário. É inadequado potencializar a distinção entre atividades-meio e fim, podendo estar nestas incluídas aquelas inerentes ao objeto social da tomadora dos serviços.
    3. Defiro a liminar para suspender, até o julgamento final desta reclamação, a eficácia do acórdão formalizado, em 8 de novembro de 2017, pela Decima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0010502-70.2017.5.03.0138.  
    4. Citem a interessada e solicitem informações. Com o recebimento, colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 15 de outubro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator